Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68097525, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos créditos dos substituídos não anuentes DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA, DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO. O exequente não se opôs aos cálculos e requereu a sua homologação e imediata expedição dos ofícios requisitórios. Ressaltou, contudo, “a existência de erro material no quadro consolidado constante do ID 68097525 (página 01), no que se refere ao crédito total do servidor DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO. Deve prevalecer o valor correto apurado no ID 68097525 pág. 03, correspondente a R$ 56.154,56 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)” (ID 68689544). O Distrito Federal, por sua vez, discordou dos cálculos. Argumentou que “em relação à atualização dos valores dos anuentes, no que diz respeito à Autora DEUSITA HELENA CORTES, a Contadoria utilizou valor principal superior ao do cálculo de ID 15152322, o qual foi utilizado como base para o precatório, gerando uma diferença de R$ 3.083,24, sendo ao valor da Contadoria superior ao apurado por esta Gerência.” (ID 69036420) Passo a decidir. As planilhas de ID 68097525 referem-se tão somente aos servidores não anuentes, de modo que os cálculos dos servidores anuentes DEUSITA HELENA CORTES, DELVÂNIA DE SOUZA LIMA E DALARRIVA RODRIGUES DE AMORIM constam apenas para fins de aferição dos honorários da execução. Considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme ID 12023797 - Pág. 4, desnecessário considerar os cálculos dos anuentes, não acarretando qualquer prejuízo aos valores devidos. Ante o exposto, não acolho a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 68097525. Os EE. n. 2009.00.2.011922-5 transitaram em julgado em 25/03/2010, conforme consulta processual ao sítio eletrônico do TJDFT. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 26355638). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para correção do erro material no quadro consolidado constante do ID 68097525 - pág. 1, no que se refere ao crédito total do servidor DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, considerando o valor apurado no ID 68097525 - pág. 3-4, correspondente a R$ 56.154,56 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme apontado pelo exequente. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO, DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITTO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. PRECATÓRIO em favor DEJANIRA DE ARAUJO FERREIRA, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR